Tribunal: TJDFT
Processo: 0704039-15.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTADAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. VESTÍGIO DE ÓBVIA PERCEPÇÃO. DISPENSA DA PERÍCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de furto, para o reconhecimento da qualificadora prevista no inciso I do § 4o do artigo 155 do CP, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo é de óbvia percepção.
2. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não se vislumbra no caso concreto, uma vez que reconhecida existência do rompimento de obstáculo (tratando-se de furto qualificado), o desvalor da conduta em si já emerge como vetor suficiente de inibição da atipicidade matéria.
3. Recurso conhecido e desprovido.